Tribunal: CARF
Processo: 10580.905209/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.905209/2013-64
ACÓRDÃO
1301-006.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO NA FONTE.
Não comprovada a retenção, ainda que por outros elementos além do
informe de rendimentos (Súmulas Carf no 80 e 143), deve ser negado o
direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905209/2013-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 164/176) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o direito
creditório alegado.
O Despacho Decisório (fls. 10) homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 14563.27560.220509.1.3.02-7044, feita com a utilização de suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário de 2009. Veja-se a composição do
crédito presente no referido despacho:

De acordo com análise de crédito (fls. 12/13), a conclusão do Despacho Decisório se
deu em função da falta de confirmação de parcelas de retenção na fonte, supostamente não
comprovadas.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 16), que foi julgada
parcialmente procedente pela DRJ. O acórdão (fls. 153/158) fundamentou essa conclusão no
seguinte:
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessada na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No
entanto, conforme documentação comprobatórias trazidas aos autos e pesquisas
realizados nos sistemas da RFB, especialmente extrato de fls. , confirmam
antecipações efetuadas que satisfazem em parte as deduções pretendidas, valor
de R$ 66.544,37, após conciliadas divergências na identificação de códigos de
receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de parte do direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa, a fim
de que seja reconhecido o valor do crédito utilizado na DCOMP em análise, de R$
3.909,15, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da
procedência parcial da manifestação de inconformidade e pelo reconhecimento
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905209/2013-64
3
de parte do direito creditório, valor de R$ 3.909,15, de modo que seja
homologada a compensação pleiteada até o seu limite.
A pesquisa feita pela DRJ foi juntada aos autos (fls. 152), contendo as seguintes
informações:

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 164/176), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
O valor não confirmado seria IRRF referente aos pagamentos dos serviços da
Prefeitura Municipal de São Paulo (CNPJ/MF no 46.392.130/0003-80).
Porém, ao preencher a DCOMP, teria sido informado CNPJ equivocado
(CNPJ/MF no 46.392.130/0001-10), razão pela qual este valor não teria sido
identificado pela DRJ;
(ii)
Assim, a fim de afastar dúvida a respeito da retenção, a Recorrente teria
obtido recentemente “o informe de rendimentos do período em questão”,
comprovando as retenções;
(iii)
Apesar do ônus da prova da existência e regularidade do crédito ser do
contribuinte, deve ser feita a devida avaliação pela administração tributária,
com base no princípio da verdade material. Com essa análise, deve ser
reconhecida a integralidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto, por procurador habilitado, em 29/05/2020 (fls.
162), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 161), em função da suspensão
dos prazos processuais pela Portaria RFB no 543/2020. Assim, presentes os pressupostos formais,
conheço o recurso.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905209/2013-64
4
A controvérsia existente neste Recurso Voluntário encontra-se delimitada suposta
retenção na fonte que não foi confirmada pelo Despacho Decisório e pela DRJ, no valor de R$
50.393,30, que teria sido feita pelo CNPJ/MF no 46.392.130/0003-80 sob o código 1708.
Conforme estabelecido na Súmula Carf no 80, a dedução do IRRF depende da
comprovação da retenção e do oferecimento das receitas correspondentes à tributação. De
acordo com a jurisprudência deste Carf, a prova da retenção não precisa ser feita,
necessariamente, por comprovantes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, sendo legítima
a apresentação de outros documentos hábeis e idôneos:
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS Mesmo na ausência dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção por meio de
outros elementos hábeis e idôneos. (Acórdão no 1302-004.675, Rel. Cons. Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Sessão de 16/07/2020)
Referido entendimento foi materializado, inclusive, na Súmula Carf no 143, segundo
a qual “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Apesar da possibilidade de prova da retenção por outros elementos, cabe ao
contribuinte demonstrar a sua ocorrência nos autos por meio de provas aptas, como (i) notas
fiscais contendo o valor cobrado e a indicação da retenção, (ii) extrato bancário indicando o
recebimento líquido da prestação, já com o desconto do tributo pela fonte pagadora e (iii) livros
contábeis com a indicação desse ingresso e da retenção.
Neste caso, a Recorrente apresentou demonstrativo elaborado por ela própria (fls.
200) e um informe de rendimentos (fls. 199) indicando como fonte pagadora a Prefeitura do
Município de São Paulo (CNPJ/MF no 46.392.130/0003-80).
No que diz respeito ao informe de rendimentos, verifico que o documento não se
encontra assinado e nem indica os códigos de retenção, aparentando não ter sido transmitido à
Receita Federal.
Ainda, a Recorrente sustentou que a falta de confirmação da retenção poderia ter
sido causada porque feita pelo CNPJ/MF no 46.392.130/0003-80, enquanto o CNPJ/MF informado
no PER/DCOMP teria sido o 46.392.130/0001-10. Porém, verificando a pesquisa feita pela DRJ (fls.
152), que deu base à sua decisão, há referência ao CNPJ de base, o que incluiria matriz e filiais.
Com relação ao demonstrativo, trata-se de planilha elaborada de forma unilateral
pela Recorrente, que deveria estar acompanhada com os demais elementos citados acima, como
notas fiscais e demais elementos que comprovassem a ocorrência da retenção. Deste modo, tendo
em vista a ausência de comprovação efetiva das retenções, entendo incabível o reconhecimento
de direito creditório adicional.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.996 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905209/2013-64
5
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 207
DF CARF MF
Original